Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-66.2023.8.11.0046
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE TORTURA E DISSIMULAÇÃO], ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRÁFICO DE DROGAS – PRONÚNCIA – INSUFICIENTE PROBATÓRIA PARA A PRONÚNCIA, AUSÊNCIA DE DOLO, DISSIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADA, AUSÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES CONEXOS, HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSFICAÇÃO, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA [DA DISSIMULAÇÃO] E ISENÇÃO DE CUSTAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES, SOMADA AOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA NA DELEGACIA DE POLÍCIA E POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO – SUFICIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA IMPROCEDENTES – ARESTOS DO STJ E TJMT – DOLO DE MATAR – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DISPAROS DE ARMA DE FOGO – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – JULGADOS DO TJMT – DISSIMULAÇÃO – OCULTAÇÃO DA INTENÇÃO – SURPRESA DA VÍTIMA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO – CRIMES CONEXOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS JUDICIALIZADAS – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – ISENÇÃO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001131-66.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Crime Tentado, Contrabando ou descaminho, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MENDONCA - CPF: 061.868.731-96 (RECORRENTE), CLEILSON DA SILVA GOMES - CPF: 081.131.792-75 (RECORRENTE), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (ADVOGADO), GABRIEL NEVES DA SILVA - CPF: 122.394.779-38 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA - CPF: 045.133.742-50 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JACKSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 457.290.502-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DE LUQUE FRANCO - CPF: 871.154.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLENE DOS REIS SILVA - CPF: 003.713.372-16 (TERCEIRO INTERESSADO), K. L. D. S. S. - CPF: 067.594.301-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDUIR DA SILVA SOUZA - CPF: 014.822.081-99 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ISAAC MIGUEL COELHO DA SILVA - CPF: 072.449.021-31 (VÍTIMA), HERCULIS RODRIGUES BARBOSA - CPF: 073.157.941-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE TORTURA E DISSIMULAÇÃO], ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRÁFICO DE DROGAS – PRONÚNCIA – INSUFICIENTE PROBATÓRIA PARA A PRONÚNCIA, AUSÊNCIA DE DOLO, DISSIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADA, AUSÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES CONEXOS, HIPOSSUFICIENCIA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSFICAÇÃO, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA [DA DISSIMULAÇÃO] E ISENÇÃO DE CUSTAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES, SOMADA AOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA NA DELEGACIA DE POLÍCIA E POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO – SUFICIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA IMPROCEDENTES – ARESTOS DO STJ E TJMT – DOLO DE MATAR – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DISPAROS DE ARMA DE FOGO – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – JULGADOS DO TJMT – DISSIMULAÇÃO – OCULTAÇÃO DA INTENÇÃO – SURPRESA DA VÍTIMA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO – CRIMES CONEXOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS JUDICIALIZADAS – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – ISENÇÃO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACÓRDÃO DO TJMG –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

Para a pronúncia
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642).

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE 0026933-36.2014.8.11.0002).

“A palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial e reiterada em Juízo, mostra-se como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova inquisitorial”
(TJMT, RSE 0016046-56.2015.8.11.0002).

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO),
ao passo que
“
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE 20080310050138).

“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi

do recorrente”
(TJMT, RSE 128176/2012).

“A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE 16127/2015).

A dissimulação para ocultar a intenção hostil e acometer a vítima de surpresa

pode qualificar a tentativa de homicídio (TJSC, AP 1872-SC 2000.000187-2).

“A exclusão de qualificadora na fase da decisão de pronúncia (judicium accusationis), só é cabível quando manifestamente improcedente e desamparada de elementos probatórios nos autos, não sendo esse o caso concreto, especialmente quando o crime teria, em tese, sido praticado com dissimulação a causar surpresa na vítima”
(TJMT, RSE 13182/2014).

O crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP; REsp nº 1896478/PR).

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa”
(TJMT, RSE 1003722-76.2022.8.11.0000).

“Recurso em Sentido Estrito. Homicídio [...] Isenção das Custas Processuais. Inviabilidade. Feito em Fase Sumária. Análise a ser feita ao final do Processo [...] Considerando que o feito ainda se encontra em sua fase preliminar, o pedido de isenção das custas deverá ser apreciado ao final do processo, sendo inoportuna a análise neste momento.”
(TJMG, RSE 1013410008987600).

Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001131-66.2023.8.11.0046 – COMARCA DE COMODORO

RECORRENTES:

CLEISON DA SILVA GOMES

GABRIEL NEVES DA SILVA

PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA

ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por CLEISON DA SILVA GOMES, GABRIEL NEVES DA SILVA, PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA e ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (NU 1001131-66.2023.8.11.0046), que pronunciou o
primeiro
,
segundo
e
terceiro
por tentativa de homicídio qualificado [mediante tortura] e organização criminosa armada – art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, ambos do CP, c/c art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 – e o
quarto
por tentativa de homicídio qualificado [mediante tortura e dissimulação], organização criminosa armada e tráfico de drogas – art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, c/c art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 213904494).

CLEISON DA SILVA GOMES sustenta que: 1)
“não há qualquer indício idôneo”
de participação para submetê-lo a julgamento popular por tentativa de homicídio; 2) os supostos executores não teriam a
“a intenção”
de matar; 3) inexistem
“elementos que caracterizem [...] organização criminosa”
; 4)
“não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento”
.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente de tentativa de homicídio qualificado [mediante tortura] e organização criminosa armada ou despronunciado. Subsidiariamente, a
“desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal”
e
a
isenção de pagamento de custas processuais
(ID 213904520).

GABRIEL NEVES DA SILVA, PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA e ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS sustentam que: 1) as provas são insuficientes para a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado; 2)
“é evidente que não havia intenção de matar”
; 3) a qualificadora da dissimulação [imputada a ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS] não estaria caracterizada; 4) inexistem provas de que
“seriam participantes da [...] organização criminosa ‘comando vermelho’”
; 5) não há
“prova hábil [...] de
tráfico de drogas” pelo recorrente ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS.

Pugnam pelo provimento para a despronúncia. Subsidiariamente,
“a desclassificação para o delito de lesão corporal”
ou o afastamento da qualificadora da dissimulação (ID 213904522).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 213904525; ID 213904523).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 213904532).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recursos em Sentido Estrito – Irresignação defensiva – Tentativa de homicídio qualificado – Organização Criminosa – Tráfico de drogas – Pleitos comuns aos recorrentes: 1. Pleito de absolvição sumária/impronúncia por alegada ausência de provas da autoria delitiva – Improcedência – Indícios de autoria suficientes para submeter o feito a apreciação do Tribunal do Júri – Testemunhos policiais em Juízo uníssonos – Vítima que tanto na fase policial, quanto em Juízo, confirmou a participação dos recorrentes na empreitada delitiva – Pronúncia que deve ser mantida. 2. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal – Impossibilidade – Há indícios de que havia animus necandi por parte dos recorrentes – Meios utilizados que demonstram o dolo homicida – Inviabilidade da desclassificação pretendida. 3. Pleito de despronúncia dos acusados em relação ao delito de organização criminosa – Improcedência – Presentes indícios de que os acusados agiam em unidade de desígnios para prática crimes, sob ordens da organização criminosa comando vermelho – Testemunhos que relataram que o crime foi motivado em razão do descumprimento de ordens emanadas da facção ‘comando vermelho’ - Havendo indícios de materialidade e autoria do crime conexo, se impõe a remessa do feito ao Tribunal do Júri. Recorrente Alessandro Mendonça: 1. Busca a despronúncia em relação ao crime de tráfico de drogas – Impossibilidade – Presentes os indícios de prova necessários para submeter o pleito a apreciação do Tribunal do Júri – Recorrente preso em flagrante portando drogas – Corréus que indicaram que Alessandro é traficante de entorpecentes – Pronúncia que deve ser mantida. 2. Pleito de exclusão da qualificadora da dissimulação – Impossibilidade – Há indícios que sugerem que a vítima foi convidada para jogar videogame na casa de Alessandro, como pretexto para o cometimento do crime – Falso pretexto que, ao menos em tese, indica a dissimulação empregada no contexto delitivo – Matéria que deve ser apreciada, com profundidade, pelo e. Conselho de Sentença – Qualificadora que deve ser mantida. Pelo desprovimento dos recursos.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 221246696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
FATO I – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Em data incerta, em local na o constante nos autos, porém ate o dia 28 de fevereiro de 2023, por volta das 23h00min, em uma residência particular, localizada na Rua das Palmeiras nº 246, no bairro Sa o Francisco, no município de Comodoro/MT, ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS, GABRIEL NEVES DA SILVA, CLEILSON DA SILVA GOMES e PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, previamente ajustados e em unidade de desígnios, integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem ilícita, mediante a prática de crimes de forma continuada, com emprego de arma de fogo.

FATO II – DA TORTURA-CASTIGO

No dia 28 de fevereiro de 2023, por volta das 23h00min, em uma reside ncia particular, localizada na Rua das Palmeiras nº 246, no bairro Sa o Francisco, no municí pio de Comodoro/MT, os denunciados ALESSANDRO, GABRIEL, CLEILSON e PEDRO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, previamente ajustados e em unidade de desí gnios, submeteram Isaac Miguel Coelho da Silva, que se encontrava sob os seus poderes e autoridade, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal (intitulado salve), causando-lhe as leso es descritas no Laudo de Exames de Corpo Delito de pa gs. 40/42.

FATO III – DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados ALESSANDRO, GABRIEL, CLEILSON e PEDRO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, previamente ajustados e em unidade de desígnios, imbuí dos de animus necandi, tentaram matar Isaac Miguel Coelho da Silva, com emprego de arma de fogo, só não alcançando o intento homicida por circunstâncias alheias a s suas vontades.

FATO IV – DO TRÁFICO DE DROGAS

Consta ainda que, que nas mesmas circunstancias de tempo e espaço narradas no fato II, o denunciado ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular guardava e tinha em depósito aproximadamente 11 invólucros pesando aproximadamente 99 gramas cada, totalizando 381 gramas, 01 porção grande de aproximadamente 282 gramas embalada em sacola plástica, todos de substância cannabis sativa (maconha), bem como 01 pé de maconha in natura, consoante laudo pericial definitivo nº º 532.3.10.8999.2023.101949-A01 (págs. 359/366), cujas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional.

Segundo apurou-se do caderno investigativo, no dia dos fatos, ALESSANDRO convidou ISAAC para ir ate sua casa jogar vídeo game.

Ao chegar ao local, a vítima foi surpreendida com a presença de GABRIEL e mais dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo CLEILSON e PEDRO (vide Auto de Prisão em Flagrante e Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.80229, págs. 07/08 e 46/47), os quais lhe ordenaram encostar na parede da casa, sendo que um deles lhe aplicou mata-leão, dando início as agressões físicas.

Ressai dos autos que as agressões se deram com cabos de vassoura e pranchadas de facão.

Infere-se ainda que os denunciados são integrantes da facção Comando Vermelho, sendo que a tortura aplicada a vítima se deu com intuito de “correção” deste, denominada como ‘salve’.

Em dado momento das agressões, os denunciados, alterando seu desígnio inicial, disseram que iriam amarrar a vítima e matá-la, oportunidade em que ISAAC conseguiu se desvencilhar daqueles e correr. No momento da fuga, GABRIEL efetuou dois disparos de arma de fogo, calibre 22, na direção da vítima, apenas não o atingindo por ter a vítima se desvencilhado.

Registra-se, houve dissimulação na conduta de tentativa de homicídio efetuada por ALESSANDRO, haja vista que mentiu para o ofendido, convidando-o para jogar vídeo game em sua residência, apenas para atraí-lo e causar sua morte.

Ao se deslocar ao local dos fatos, a guarnição da polícia militar logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante dos réus, apesar da tentativa de fuga, sendo todos reconhecidos pela vítima, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.80229 de págs. 46/47.

Em continuidade de diligências, os agentes da lei encontraram no interior da residência de ALESSANDRO, local dos fatos, 11 invólucros pesando aproximadamente 99 gramas cada, totalizando 381 gramas, 01 porção grande de aproximadamente 282 gramas embalada em sacola plástica, todos de substância cannabis sativa (maconha), bem como 01 pé de maconha in natura.

[...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência:

a) GABRIEL NEVES DA SILVA, CLEILSON DA SILVA GOMES e PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA como incursos nas sanções dos crimes previstos no artigo 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/13, art. 1º, inciso II, da Lei Federal nº 9.455/97, art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, em concurso material de infrações (art. 69 do CP);

b) ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS, como incursos nas sanções dos crimes previstos no artigo 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/13, art. 1º, inciso II, da Lei Federal nº 9.455/97, art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, bem como art. 33 da Lei Federal nº 11.343/06, em concurso material de infrações (art. 69 do CP);”
(Leoni Carvalho Neto, promotor de Justiça – ID 213904336)

Em 19.10.2023, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Comodoro ofereceu o aditamento, nestes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que após a realização da instrução processual no feito, constatou-se que na verdade o desígnio dos acusados desde o início era matar a vítima, de modo que a tortura praticada pelos réus foi apenas um meio para perpetrar o delito, ou seja, diferentemente do que as provas extrajudiciais aduziram, bem como narrado na denúncia, os acusados não mudaram de ideia durante a execução do crime de tortura, mas apenas não chegaram a consumar seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Neste sentido, devemos observar que no homicídio qualificado pela tortura (art. 121, §2, III do Código Penal), a intenção do agente é eliminar a vida da vítima (animus necandi) por meio da tortura. Ou seja, o agente quer matar a vítima, mas deseja que ela tenha um sofrimento intenso antes de morrer.

Neste caso a tortura se torna o meio de execução do homicídio e não um fim em si mesma, como é o caso dos autos. Diferentemente, no que ocorre no crime de tortura, previsto na Lei 9.455/1997, que a intenção do agente é torturar a vítima e não matar, sendo que o resultado morte ocorre a título de culpa, ou como inicialmente abordado na inicial com uma mudança de intenção durante sua execução.

Ante o exposto, com fundamento no art. 384 do Código de Processo Penal, o Ministério Público vem aditar a denúncia de ID 115774912, em sede de mutatio libeli, a fim de modificar a tipificação inicialmente empregada, para qualificar a tentativa de homicídio pela tortura, haja vista que não é cabível denunciá-los pelos crimes de homicídio (art. 121, CP) e tortura (art. 1º, inciso II, da Lei Federal nº 9.455/97) autonomamente, devendo ser considerado [...] abaixo:

[...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência:

a) GABRIEL NEVES DA SILVA, CLEILSON DA SILVA GOMES e PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA como incursos nas sanções dos crimes previstos no artigo 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/13 e artigo 121, §2º, inciso III, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, em concurso material de infrações (art. 69 do CP);

b) ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS, como incursos nas sanções dos crimes previstos no artigo 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/13 e artigo 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, bem como art. 33 da Lei Federal nº 11.343/06, em concurso material de infrações (art. 69 do CP);”
(Leoni Carvalho Neto, promotor de Justiça – ID 213904465)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“
2.1 Do crime de tentativa de homicídio qualificado pela tortura (art. 121, §2º, inciso III, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal) – imputado a todos os acusados

No caso em apreço, a
materialidade
delitiva está demonstrada por meio dos documentos que instruem o inquérito policial, quais sejam o auto de prisão em flagrante (id. 113859636), boletim de ocorrência (id. 113859637), termo de exibição e apreensão (id. 113862642), laudo de exame de corpo delito (id. 113862648), laudo pericial de substância entorpecente (id. 113861954, fls. 1), termo de reconhecimento fotográfico (id. 113862650), e relatórios policiais.

No que toca aos indícios de
autoria
, reputo-os presentes, haja vista os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas em sede judicial.

[...]

Desse modo, restou demonstrado com base nas inquirições da vítima e testemunhas em juízo, valendo-se das informações contidas em todo o processo, elementos indiciários suficientes, no sentido de que os acusados seriam os autores dos delitos imputados, motivo pelo qual, devem ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, neste momento, não há que se falar em impronúncia ou desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, conforme requerido pelas defesas em sede de alegações finais. Primeiro porque existem fortes indícios da intenção homicida dos réus “animus necandi”, pois conforme relatado pela vítima efetuaram disparos de arma de fogo contra ela e falaram que iriam lhe matar. Ainda, os policiais localizaram duas capsulas de munição deflagrada calibre .22 no chão da residência, o que vai ao encontro da versão apresentada pela vítima.

Outrossim, os elementos constantes dos autos não permitem o reconhecimento das teses defensivas, havendo necessidade de aprofundamento na prova produzida, competência, essa, do Conselho de Sentença, pois o juiz não pode realizar, no momento da pronúncia, análise profunda da prova, para verificar qual seja o elemento subjetivo do delito. A matéria da culpabilidade, nos delitos de competência do Júri, cabe ser resolvida pelo Conselho de Jurados, e não pelo juiz presidente.

2.1.1 Das qualificadoras do crime de homicídio

[...]

A qualificadora do crime de homicídio praticado com emprego de
tortura
é considerada uma circunstância que determina uma maior gravidade ao delito, já que é reconhecida quando existirem indícios de que o agente deseja que a vítima tenha um intenso sofrimento antes de morrer.

No presente caso, restou demonstrado, elementos indiciários suficientes, a permitirem o julgamento pelo Conselho de Sentença, já que os acusados teriam agredido fisicamente a vítima com cabos de vassoura e pranchadas de facão, oportunidade em que a vítima entrou em vias de fato com os acusados e conseguiu se desvencilhar e correr.

Já no tocante a qualificadora prevista no artigo 121, §2°, inciso IV do Código Penal, imputada tão
somente ao réu Alessandro
:

No presente caso,
há indícios de que a tentativa de homicídio foi cometida mediante
dissimulação
por parte do corréu Alessandro, pois considerando todas as informações contidas nos autos, Alessandro teria mentido para a vítima, convidando-a para jogar videogame em sua residência, apenas para atraí-lo.

Dessa forma, as qualificadoras previstas no
artigo 121, §2º, incisos III e IV do Código Penal
, devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos jurados, conforme consta na exordial acusatória.

[...]

2.2.1 Do crime de integração de organização criminosa mediante atuação com emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º da lei 12.850/13) – imputado a todos os acusados

A
materialidade
delitiva está guarnecida por meio dos documentos que instruem o inquérito policial, quais sejam o auto de prisão em flagrante (id. 113859636), boletim de ocorrência (id. 113859637), termo de exibição e apreensão (id. 113862642), laudo de exame de corpo delito (id. 113862648), laudo pericial de substância entorpecente (id. 113861954, fls. 1), termo de reconhecimento fotográfico (id. 113862650), e relatórios policiais.

Do mesmo modo, é possível extrair dos autos
indícios suficientes de autoria
em desfavor dos acusados, conforme os testemunhos colhidos em Juízo e já relatados acima.

Com efeito, os fatos demonstram que os denunciados possivelmente são membros da Organização Criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, sendo que a tortura aplicada contra a vítima se deu com intuito de sua “correção”, ação que é popularmente conhecida como “salve”.

Claramente há indícios que a intenção dos acusados eram ceifar a vida da vítima, já que em dado momento disseram para a vítima que iriam matá-la.

Portanto, existem indícios claros que os denunciados agiram de forma articulada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, para a prática delituosa do crime de tentativa de homicídio qualificado, inclusive com emprego de arma de fogo.

2.2.2 Do crime previsto na Lei de Drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06) – imputado somente ao réu Alessandro Mendonça Santos

A
materialidade
delitiva está guarnecida pelos documentos que instruem o inquérito policial, auto de prisão em flagrante (id. 113859636), boletim de ocorrência (id. 113859637), termo de exibição e apreensão (id. 113862642), laudo pericial de substância entorpecente (id. 113861954, fls. 1) e relatórios policiais.

É possível extrair
indícios suficientes de autoria
em desfavor do réu Alessandro, conforme os testemunhos colhidos em Juízo e já relatados acima.

Isso porque os policiais ouvidos em juízo relataram que encontraram substância entorpecente análoga à maconha na residência de Alessandro.

Destarte, o acusado Cleilson disse em juízo, que no dia do acontecido passou na casa do corréu Alessandro por volta das 18h00 para comprar maconha.

Diante disso, no que concerne ao delito previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, é mister esclarecer que é crime conexo ao crime doloso contra a vida, de modo que será automaticamente submetido ao parecer do corpo de jurados, haja vista a existência de claros indícios de materialidade e autoria.

3. Dispositivo

Ante o exposto, com base na motivação supra,
PRONUNCIO
os acusados
GABRIEL NEVES DA SILVA, CLEILSON DA SILVA GOMES e PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA
as sanções previstas no artigo 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/13 e artigo 121, §2º, inciso III, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, em concurso material de infrações (art. 69 do CP) e o acusado
ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS
, as sanções previstas no artigo 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/13 e artigo 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, bem como art. 33 da Lei Federal nº 11.343/06, em concurso material de infrações (art. 69 do CP).”
(Vinicius Paiva Galhardo, juiz de Direito – ID 213904494)

Pois bem.

As materialidades da tentativa de homicídio e do tráfico de drogas estão consubstanciadas pelos Boletins de Ocorrência nº 2023.56439 (ID 213903736) e nº 2023.73900 (ID 213904321), Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – (ID 213903747-fls.4/6),

Termo de Exibição e Apreensão nº 115.3.2023.3269 (ID 213903741), Laudo Preliminar de Substância Entorpecente (ID 213904284), Laudo Definitivo para Pesquisa de Droga nº 532.3.10.8999.2023.101949-A01 (ID 213904310), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Lindomar de Luque Franco (ID 213903738) e Vanduir da Silva Souza (ID 213903739), do policial civil Jackson da Silva Oliveira (ID 213903742), da vítima Issac Miguel Coelho da Silva (ID 213903745), das testemunhas Kátia Lauriana da Silva Santos (ID 213904261) e dos recorrentes GABRIEL NEVES DA SILVA (ID 213904251), ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS (ID 213904265), PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA (ID 213904272) e CLEILSON DA SILVA GOMES (ID 213904278).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Lindomar de Luque Franco e Vanduir da Silva Souza, o policial civil Jackson da Silva Oliveira (Relatórios de Mídias – ID 213904426), da vítima Isaac Miguel Coelho da Silva e os recorrentes (Relatórios de Mídias – ID 213904460).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, na fase policial, a vítima [
Isaac Miguel Coelho da Silva
] afirmou ter sido convidada pelo recorrente
ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS para jogar videogame na sua residência [Rua das Palmeiras, 246, bairro São Francisco, em Comodoro/MT]; GABRIEL NEVES DA SILVA chegou logo em seguida; os recorrentes PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA e CLEILSON DA SILVA GOMES chegaram depois e
“já disseram [...] para encostar na parede”
; foi agredido por PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA e CLEILSON DA SILVA GOMES [com
“um mata-leão [...] e golpes de facão e vassouras”
]; durante as agressões o recorrente ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS efetuou uma ligação telefônica e disse
“cola aí, traz uma pistola [...] e mais uns caras pra ficar ai na frente”
; ouviu eles dizerem que iriam
“amarrar e matar”
; conseguiu correr e o recorrente GABRIEL NEVES DA SILVA efetuou 2 (dois) disparos de arma de fogo calibre .22 em sua direção (ID 213903745); foram apresentadas 8 (oito) fotografias [
1) Felipe Eduardo Vieira da Silva; 2) Welington Vieira Teixeira; 3) Cleilson da Silva Gomes; 4) Vanderson Carlos de Arruda; 5) Pedro Hernqieu Lima Ferreira; 6) Jeanderson Morais dos Santos; 7) Gabriel Neves da Silva e 8) Alcione Watte de Moura
] e reconheceu CLEILSON DA SILVA GOMES –
“quem deu o mata-leão”
–, PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA – que tentou
“furá-lo”
– e GABRIEL NEVES DA SILVA –
“que tentou segurá-lo (...) e também foi o autor dos tiros”
– (Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.80229 – ID 213903749).

Essa narrativa foi corroborada, na delegacia de Policia, por Kátia Lauriana da Silva Santos [é namorada do recorrente ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS; a vítima estava na sala da casa e
“havia uma pessoa segurando”
; os recorrentes GABRIEL NEVES DA SILVA, PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA e
“outra pessoa que não sabe quem é”
participaram das agressões] e, em Juízo, pela vítima [
“foi até a residência de Alessandro (réu) para jogar videogame (...) se recorda bem do rosto dos quatro (...) que participaram do seu ‘salve’ (...) o levaram para os fundos da casa e (...) bateram com um cabo de vassoura e um facão e (...) com uma arma calibre 22, deram tiro também mas nenhum disparo atingiu (...) a intenção (...) era lhe matar, mas conseguiu escapar (...) os agressores eram faccionados do Comando Vermelho, traficantes de drogas, e que mataram seus irmãos (...) foi ameaçado (...) se voltar para a cidade de Comodoro iriam matá-lo (...) a intenção (...) sempre foi tirar sua vida, pois estavam com facas, facões e armados”
], bem como pelos policiais militares Vanduir da Silva Souza e Lindomar de Luque Franco [a vítima foi

“à sede da polícia militar informando que teria sofrido uma tentativa de homicídio em decorrência de um ‘salve’ por parte da facção criminosa (...) chegaram na residência, se depararam com o acusado Gabriel (...) a vítima apontou que ele era um dos autores dessa tentativa de homicídio (...) o local estava bem revirado e havia sinais de luta/briga (...) encontramos materiais ilícitos: caixas de cigarros, substância análoga a maconha, cabos de vassoura, facão (objetos supostamente utilizados no ‘salve’) e duas cápsulas de munição deflagrada de calibre 22 (...) no chão da sala”
] – (Excerto da Pronúncia – ID 213904494; R
elatórios de Mídias – ID 213904426 e ID 213904460).

Nesse quadro, há elementos
suficientes para a pronúncia, notadamente porque
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Noutro giro, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE NU 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018).

Na hipótese, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial e reiterada em Juízo, mostra-se como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova inquisitorial [...].”
(RSE NU 0016046-56.2015.8.11.0002 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.3.2017)

Outrossim, a pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO – Relator Min.

Reynaldo Soares da Fonseca – 13.4.2018),
ao passo que
“
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 – Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos – 9.9.2014).

Logo, as pretensões de absolvição sumária e despronúncia mostram-se improcedentes.

Quanto à intenção de matar, observa-se que o Juízo singular considerou que os recorrentes
“falaram que iriam matar”

Isaac Miguel Coelho da Silva [v
ítima] e o recorrente
GABRIEL NEVES DA SILVA

efetuou
“disparos de arma de fogo”
na sua direção, tendo sido apreendidas
“duas capsulas de munição deflagrada calibre .22 no chão da residência”
, embora a vítima não tenha sido atingida.

Nesse compasso,
“inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi

do recorrente”
(TJMT, RSE nº 128176/2012 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.02.2014).

Colhe-se aresto deste e. Tribunal:

“A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.”
(RSE nº 16127/2015 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2015)

Assim sendo, o dolo de matar não pode ser afastado peremptoriamente, razão pela qual o fato deve ser submetido ao Conselho de Sentença.

Em relação à
qualificadora da dissimulação [atribuía apenas a ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS], fora mantida pelo juiz da causa, ao considerar que o recorrente ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS
“teria mentido para a vítima, convidando-a para jogar videogame em sua residência, apenas para atraí-lo”
a fim de ser morto.

Com efeito, a dissimulação para ocultar a intenção hostil e acometer a vítima de surpresa

pode qualificar a tentativa de homicídio (TJSC – Ap nº 1872 SC 2000.000187-2 – Relator Des. Genésio Nolli – 29.2.2000).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A exclusão de qualificadora na fase da decisão de pronúncia (judicium accusationis), só é cabível quando manifestamente improcedente e desamparada de elementos probatórios nos autos, não sendo esse o caso concreto, especialmente quando o crime teria, em tese, sido praticado com dissimulação a causar surpresa na vítima.”
(RSE nº 13182/2014 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.10.2015)

Assim sendo, essa qualificadora [dissimulação] deve ser analisada pelo Tribunal do Júri [em relação ao recorrente ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS].

Quanto à organização criminosa armada, as declarações de
Isaac Miguel Coelho da Silva [vítima] e dos policiais militares
[Vanduir da Silva Souza e Lindomar de Luque Franco], em Juízo, são no sentido de que os recorrentes
[GABRIEL NEVES DA SILVA, ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS, PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA e CLEILSON DA SILVA GOMES]
seriam integrantes da organização criminosa [“Comando Vermelho”] e concorreram para o cumprimento da ordem de matar a vítima –
“salve”
–
.

No tocante ao tráfico de drogas [atribuído apenas ao recorrente
ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS]
, está sustentado pela apreensão de
“
11 invólucros pesando aproximadamente 99 gramas cada, totalizando 381 gramas, 01 porção grande de aproximadamente 282 gramas embalada em sacola plástica, todos de substância cannabis sativa (maconha), bem como 01 pé de maconha in natura, consoante laudo pericial definitivo nº º 532.3.10.8999.2023.101949-A01”
(ID 213904310)
na sua residência
[Rua das Palmeiras, 246, bairro São Francisco, em Comodoro/MT]
, bem como pelos depoimentos da vítima, na delegacia de Polícia [foi na casa do recorrente ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS
“para jogar videogame e pegar uns vinte conto de maconha”
; a casa dele é
“ponto de venda de drogas”
] e do recorrente CLEILSON DA SILVA GOMES, em Juízo [na data dos fatos foi na casa do recorrente ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS
“por volta das 18h00 para comprar maconha”
].

Com efeito, o crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018; REsp nº 1896478/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro – 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa.”
(RSE, N.U 1003722-76.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.7.2022)

Portanto, esses delitos [organização criminosa armada – para todos os recorrentes – e tráfico de drogas – apenas em relação ao recorrente ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS –] também devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Em relação ao pedido de isenção de custas processuais, constata-se que, na pronúncia, não houve condenação alguma em sucumbência.

Em situação semelhante o e. TJMG decidiu:

“Recurso em Sentido Estrito. Homicídio [...] Isenção das Custas Processuais. Inviabilidade. Feito em Fase Sumária. Análise a ser feita ao final do Processo [...] Considerando que o feito ainda se encontra em sua fase preliminar, o pedido de isenção das custas deverá ser apreciado ao final do processo, sendo inoportuna a análise neste momento.”
(TJMG, RSE 10134100089876001 – Relator Des. Nelson Missias de Morais – 13.7.2015).

Consequentemente, inexiste interesse recursal nesse ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024